Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-47.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023025-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO - CPF: 866.875.141-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023025-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA AO REEDUCANDO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAUSA DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, §1º DA LEP – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É nula a decisão que suspende a execução provisória de uma das condenações e, concomitantemente, concede progressão de regime ao reeducando sem a prévia manifestação do Ministério Público.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023025-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Nova Mutum, no executivo de pena n.
0009389-69.2009.8.11.0015
, que concedeu ao agravado progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1) a decisão que concedeu ao reeducando progressão de regime é nula, pois prolatada sem a prévia manifestação do Ministério Público; 2) “
apesar de supostamente ter preenchido o requisito objetivo autorizador para o regime mais brando, não foi juntado nos autos o competente atestado de conduta carcerária, quiçá exame criminológico, carecendo, portanto, de comprovação quanto ao pressuposto subjetivo”
(sic); 3) “
o
Juízo das Execuções revisou a decisão acerca da prisão preventiva, decretada em sede de sentença na ação penal e, extrapolando suas funções, determinou a suspensão da guia de execução penal de pgs. 723/724, modificando, dessa maneira, a decisão proferida pelo Juízo de conhecimento – ato jurídico perfeito – que somente poderia ser revisto pelo e. Tribunal de Justiça
” (sic) (id. 65668977 - pág. 397- 404).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
65668977 - pág. 438
.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
65668977 - pág. 428-442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
67850510
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recuso merece provimento.

No caso
sub examine
, o agravado cumpria pena no regime semiaberto, em razão das seguintes condenações:

1)

9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Id.
65668976 - Pág. 4);

2)

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006 (Id.
65668976 - Pág. 349).

Posteriormente, aportou no executivo de pena a guia de
condenação provisória
proveniente da ação penal n. 1964-64.2012.811.0086, na qual lhe foi imposta a reprimenda de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Id.
65668977 - pág. 263 – 264).

Na sentença condenatória foi decretada a prisão preventiva do agravado, que restou cumprida em 11-8-2019 (Id. 65668977 - pág. 305).

As penas foram unificadas e, em seguida, elaborado o cálculo acostado no Id. 65668977 - pág. 313-321, no qual constou que o reeducando atingiria o tempo necessário para progredir de regime apenas em
15-9-2025
.

Diante disso, o MP requereu a homologação do cálculo, assim como solicitou informações a respeito de possível trabalho ou estudo desenvolvido pelo reeducando (Id. 65668977 - Pág. 339).

Ao analisar os autos, o juiz da execução penal entendeu que a condenação provisória não poderia alterar a data-base do reeducando, e determinou a elaboração de novo cálculo de pena (Id. 65668977 - Pág. 350-362).

Dessa vez, a data base foi definida para o dia
30-12-2023
(Id. 65668977 - Pág. 350-362).

Quanto à alteração
não
houve manifestação do MP.

Em seguida, o juiz da execução penal prolatou a decisão agravada, na qual: 1) revogou a prisão preventiva decretada na ação penal n. 1964-64.2012.811.0086; 2) suspendeu “
a execução da guia de mov. 30, até que sobrevenha o trânsito em jugado da ação penal apresentada nos autos cód. 54481” (sic);
3) determinou a
“colocação do reeducando no regime semiaberto, já que preenchidos os requisitos”
(sic); e 4) delimitou as condições para o cumprimento da pena no regime intermediário (Id. 65668977 - Pág. 365-369).

Acerca das situações enfrentadas no
decisum

não
foi oportunizada a prévia manifestação do
parquet.

O art. 67 da Lei de Execuções Penais estabelece:

Art. 67
.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Em reforço, dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
.

§ 1
o

A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Sobre o tema, esta a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

A função fiscalizadora do Ministério Público não poderia ser executada se não se lhe dessem os meios para essa atividade fundamental. Assim, como corolário do disposto no art. 67, deve o órgão ser intimado de todas as decisões exaradas no curso do processo executivo, que sejam jurisdicionais, quer sejam administrativas. Na primeira hipótese, cabe-lhe ainda opinar previamente, requerer e recorrer das decisões do juiz.

[...]

Não sendo dada oportunidade de manifestação ao Ministério Público, ocorrerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente no Código de Processo Penal (art. 563, 565 e 566). Devido à imperiosa necessidade da fiscalização da lei, a declaração de nulidade independe de demonstração de prejuízos para o Ministério Público
(Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 233).

Diante do cenário fático, forçoso reconhecer que os comandos constantes dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei 7.210/84, foram descumpridos, ensejando a nulidade da decisão objurgada, consoante se vê nos seguintes arestos:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 67 E 112, § 1º, DA LEP. NULIDADE. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RÉU MANTIDO EM ESTABELECIMENTO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO APENADO A REGIME MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE.

I - A Lei nº 7.210/84 exige expressamente a participação do Parquet em todos os atos do processo de execução penal. Dessa forma, é de se reconhecer a existência de nulidade da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente - que já cumpria pena em regime aberto -, sem a prévia manifestação do Ministério Público. [...]
(STJ, HC 289.112/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 03/10/2014).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AGRAVADA LACTANTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET – SUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, § 1º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA
[...].

Nulidade que se reconhece, frente a indispensabilidade da atuação ministerial nos processos de execução [precedentes do STJ].

Violação dos arts. 67 e 112, § 2º e 3º, da LEP. Situação particular que, todavia, recomenda solução orientada pelo princípio da razoabilidade, ciente de que a apenada não contribuiu para esse estado de coisas e, portanto, não pode sofrer negativas consequências jurídico-penais em razão a ausência de manifestação do Parquet. Provimento do agravo para anular a decisão agravada, mantendo-se, contudo, si et in quantum, os benefícios outorgados a agravada até que nova decisão seja proferida, após a regular intimação e manifestação do Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0044891-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso e declaro a nulidade da decisão agravada ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público acerca do benefício executório concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021